Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020928-40.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ADÃO ALEXANDRE GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADÃO ALEXANDRE GOMES contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 113578998):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO CONFESSO – INVIABILIDADE – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – EVITABILIDADE DE SUPOSTA AMEAÇA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA AMEAÇA À ESFERA DE BENS JURÍDICOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS – 2) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – CRIME CONSUMADO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR QUE O ACUSADO AGIU IMBUÍDO DE INTENÇÃO HOMICIDA AO DISPARAR UMA VEZ CONTRA A VÍTIMA E OCASIONAR SUA MORTE – 3) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO NA PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CPP – 4) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Inviável a absolvição sumária do réu, em casos de competência do Tribunal do Júri, se a sua versão de que agiu amparado pela excludente da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não foi plenamente demonstrada nos autos, ao passo que havendo outra versão no sentido de que ele tinha a intenção de matar (animus necandi), ou seja, dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
2) Mostra-se inaplicável a causa de diminuição de pena, consistente na desistência voluntária, quando o delito se consuma, bem como há elementos probatórios no sentido de que o acusado, ao disparar contra a vítima, assim agiu imbuído de intenção homicida.
3) Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado (art. 121, § 1°, do CP) nesta etapa processual, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal e do art. 413, § 1°, do CPP.
4) Presentes nos autos elementos para caracterizar a qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados. A exclusão de sentença de pronúncia e circunstâncias qualificadoras só quando manifestamente improcedentes, caso contrário se deve preservar a autoridade do Tribunal do Júri para examinar os fatos da causa.
5) Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial o recorrente alega que que o delito teria sido cometido em legítima defesa ou sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa, razão pelo qual requer a impronúncia. De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da desistência voluntária e da exclusão da qualificadora do motivo fútil, por entender que o delito foi motivado por “medo à sua vida e de seus familiares” (Id. 120821993).
Recurso tempestivo (Id. 121004002).
Contrarrazões (Id. 124127096).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”.
Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA ALÍNEA EM QUE SE FUNDA A INTERPOSIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EVENTUALMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso, bem como os artigos de lei federal eventualmente violados pelo acórdão recorrido. A falta desses pressupostos configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1755605/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recorrentes não indicaram a alínea do dispositivo constitucional na qual se fundamenta o recurso especial, circunstância que impede o seu conhecimento, segundo o disposto na Súmula 284/STF. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1.475.584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/9/2019.)
No caso, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional no qual estaria fundado o recurso especial, o que inviabiliza a admissão do recurso, em razão do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, quais são e como os dispositivos legais restaram violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não indicou com precisão quais dispositivos legais foram violados, nem em que medida o acórdão impugnado os teria vulnerado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça